Tribunal: TJPA
Processo: 0813473-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813473-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813473-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO.

PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DECISUM MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO FORAGIDO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. A magistrada
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande mal à sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS, acusado da prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois trazia consigo 100 (cem) embrulhos de maconha, pesando 23g (vinte e três gramas), e 02 (duas) pedras de cocaína, pesando 61,6g (sessenta e um gramas e seiscentos miligramas) de cocaína, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Benevides, que decretou sua prisão preventiva.

O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito porque os agentes policiais que lhe abordaram encontraram em seu poder substância entorpecente. Porém, quando da audiência de custódia, o juízo inquinado coator entendeu por homologar o auto de prisão pela prática do crime do artigo 28 e não do 33, ambos da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não estaria demonstrado que pretendia colocar a droga em circulação, motivo pelo qual foi posto em liberdade.

Aduz ainda que o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão e, em seguida, a autoridade inquinada coatora decretou, sem demonstrar a ocorrência de nenhum fato novo, a prisão preventiva do coacto, circunstância esta que constitui verdadeiro constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois a custódia não se faz necessária.

Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11125218 - página 1), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11202916 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 11315838 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 19/06/2021, por volta das 11H30, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva, quando recebeu uma denúncia anônima de que um homem, trajando blusa preta, bermuda jeans e boné vermelho, estava comercializando drogas na Rua Presidente Vargas, esquina com a Rua Fernando Ferrari, em um ponto de mototáxi, localizado no município de Santa Bárbara, Estado do Pará.

Imediatamente a guarnição se dirigiu ao local para averiguar a situação e, de fato, com as características descritas aos policias, avistaram o paciente, o qual foi abordado e então, realizada a revista pessoal, encontraram 100 (cem) porções de erva seca e prensada embaladas em material plástico transparente do tipo papel “filme”, pesando 23g (vinte e três gramas), e 02 (duas) porções de uma substância petrificada de cor marrom, uma sendo embalada em um saco plástico transparente do tipo papel “filme” e a outra sem embalagem, pesando no total 61,60g (sessenta e um gramas e seiscentos miligramas), tratando-se das substâncias químicas pertencentes ao grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como maconha e da substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O impetrante alega ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que no dia 16/03/2022, restou frustrada a notificação do paciente pelo Oficial de Justiça.

Em 25/08/2022, por intermédio de advogado constituído, o coacto requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, em 05/09/2022, o juízo
a quo
indeferiu o pleito da defesa.

No dia 06/09/2022, a defesa ingressou com Recurso em Sentido Estrito contra decisão que decretou a custódia do paciente, em 12/09/2022, o Ministério Público apresentou as contrarrazões do referido Recurso anteriormente mencionado.

Atualmente o processo se encontra acautelado em cartório, a fim de cumprimento de diligências para notificar o coacto em novo endereço apresentado.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pela magistrada no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e a presença de materialidade, que indica o acusado em epígrafe como suposto autor do crime em apreço, o que é inferido através do Laudo de Toxicológico e depoimentos das testemunhas.

Outrossim, a manutenção da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que que trata-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo evidente que a soltura ensejaria eventual prejuízo à apuração dos fatos e, em última análise, à própria realização da Justiça, pelo que a custódia é imperiosa também sob a ótica da garantia da instrução criminal.

Note-se que está guardada a proporcionalidade desta prisão diante da gravidade da conduta praticada pelo acusado e na periculosidade social evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, sendo certo que o decreto de prisão evitará que o mesmo se mantenha ativo na prática de tal crime, sendo este fomentador da grande violência urbana vivenciada nos dias atuais nesta cidade.

Ressalto ainda que a manutenção da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando o efetivo risco de reiteração delitiva pois o acusado possui vários registros criminais anteriores o que demonstra a periculosidade social e a necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva. Neste sentido, já se manifestou a Ministra Ellen Gracie (HC 95.118/SP) "a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal".

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (Arts. 312 e 313, inciso I e III, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a decretação da preventiva.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA em desfavor de ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS.[...]

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública da instrução processual e eventual aplicação da lei penal e há fundadas razões para crer-se na participação do tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente Habeas Corpus e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/01/2023